Tribunal: STF
Processo: Rcl 91139
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Geraldo Luiz Ferreira dos Santos contra decisão do Juízo da 1ª Vara Federal Cível da SJDF, nos autos do processo nº 0020831- 45.2007.4.01.3400, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da tese firmada no Tema nº 1.199 da repercussão geral.
Geraldo Luiz Ferreira dos Santos narra que, o processo em referência nesta reclamatória, discute-se a exigibilidade de título judicial formado em decorrência da procedência de ação de improbidade contra si ajuizada, uma vez que 

“[n]o curso do processo, sobreveio a Lei nº 14.230/2021, publicada em 26/10/2021, que alterou profundamente a LIA (Lei 8.429/1992), exigindo dolo (definido na própria lei) e conferindo caráter taxativo ao rol do art. 11 (atos contra princípios)” (e-doc. 1,p. 2). 

Prossegue discorrendo que 

“[à] data da vigência da Lei 14.230/2021 (26/10/2021), o processo ainda estava em curso (inclusive com recursos no STJ), sem coisa julgada à época, de modo que, nos termos do Tema 1199 (ARE 843.989), impunha-se a aplicação da nova lei aos atos culposos praticados sob a lei anterior sem trânsito em julgado, devendo o juízo analisar eventual dolo” (e-doc. 1, p. 2).
 
Sustenta que a condenação da reclamante ocorreu em manifesta violação ao Tema nº 1199, haja vista que,

“[n]o caso concreto, a conduta imputada — prestação de consultoria privada à empresa contratada — não encontra correspondência direta no atual rol do art. 11, e não houve prova robusta do dolo nos termos mais estritos da lei vigente, o que torna o título inexigível” (e-doc. 1, p. 4). 

Requer

“a) Concessão de medida liminar para suspender a execução (Processo nº 0020831-45.2007.4.01.3400, 1ª VFDF) e todos os atos constritivos, até o julgamento desta Reclamação (art. 989, II, CPC); (...)
c) No mérito, a procedência para cassar a decisão reclamada e determinar que: (i) seja aplicada ao caso a tese do Tema 1199 (ARE 843.989), com retorno dos autos ao juízo de origem para análise do elemento subjetivo (dolo) à luz da Lei 14.230/2021 e da tipicidade estrita do art. 11; ou, subsidiariamente, (ii) seja declarada a inexigibilidade do título executivo judicial, diante da ausência de dolo e da atipicidade da conduta no art. 11 da LIA vigente; d) A expedição de ofícios necessários e o imediato cumprimento do acórdão, nos termos do art. 993 do CPC.” (e-doc. 1, p. 4).

Em despacho publicado no DJe de 3/3/2026, determinei a emenda da inicial nos seguintes termos:

“A Resolução nº 693/2020, que regulamenta o peticionamento eletrônico no âmbito do STF, prescreve, em seu art. 9º, que a formação do processo eletrônico é de responsabilidade do procurador ou do advogado constituído nos autos. Vide:

Art. 9º A correta formação do processo eletrônico é responsabilidade do advogado ou procurador, que deverá:
[...]
IV - carregar, sob pena de rejeição, as peças essenciais da respectiva classe e os documentos complementares: 
a) na ordem em que deverão aparecer no processo; 
b) com os nomes descritos no normativo próprio;
[...]
§ 1º Caso verifique irregularidade na formação do processo que impeça ou dificulte sua análise, o relator poderá abrir prazo de 5 (cinco) dias ao peticionário para que promova as correções necessárias.
A parte juntou 5 (cinco) documentos eletrônicos (ID: 2dc05b52; ID: 1381040c; ID: 3e7d9252; ID: c07ff361 e ID: 35c593fd), um deles com 1.545 (mil quinhentas e quarenta e cinco) e os demais com 1.544 (mil quinhentas e quarenta e quatro) páginas, totalizando 7.721 (sete mil setecentas e vinte e uma) laudas a título de “Documento comprobatório” de suas alegações.
Registro que o revolvimento e o reexame de fatos e provas do caso concreto constitui pretensão incompatível com a via reclamatória, estando essa conclusão apoiada em reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016).
O excesso de documentos, bem como a ausência de indicação clara da decisão reclamada e dos documentos considerados essenciais para o deslinde da controvérsia dificultam a análise desta reclamatória.
Ante o exposto, determino que o peticionante seja notificado para, no prazo de 5 (cinco) dias, providenciar a identificação das peças eletrônicas essenciais ao deslinde da lide, quais sejam: a inicial da ação de improbidade administrativa na qual condenado Geraldo Luiz Ferreira dos Santos, as decisões de mérito de todas as instâncias jurisdicionais que atuaram no feito e a comprovação da interposição de recurso extraordinário para questionamento da solução no caso concreto à luz do Tema nº 1.199 da RG após exaurimento das demais instâncias recursais (art. 988, § 5º, inc. II, do CPC), sob pena de indeferimento da reclamação”.

A determinação acima não foi satisfatoriamente atendida, uma vez que o reclamante limitou-se a prestar esclarecimentos com informações que não possibilitam a efetiva localização das peças eletrônicas elencadas no despacho,  conforme observa-se do trecho a seguir reproduzido:

“• Inicial da Ação de Improbidade Administrativa: Documento ID 1281002952 - Volume (00208314520074013400\_V001\_001). • Sentença de Primeiro Grau: Documento ID 1281002969 - Volume (00208314520074013400\_V015\_001). • Acórdão do Tribunal Regional Federal: Documento ID 1281002970 - Volume (00208314520074013400\_V016\_001). • Petição Incidental que pediu aplicação de matéria de ordem pública (Tema 1199): Documento ID 1281002971 - Volume (00208314520074013400\_V017\_001). • Decisão sobre a petição incidental: Documento ID 1281002971 - Volume (00208314520074013400\_V017\_001). • Agravo no Recurso Especial: Documento ID 1281002971 - Volume (00208314520074013400\_V017\_001). • Decisão que negou seguimento ao Agravo no REsp: Documento ID 1281002986 - Informação (ARESP nº 1883697 DF). • Agravo Interno: Documento ID 1281002986 - Informação (ARESP nº 1883697 DF). • Nova Petição de Esclarecimento relativo ao tema da Reclamação (Tema 1199): Documento ID 1281002986 - Informação (ARESP nº 1883697 DF). • Negativa de seguimento do recurso: Documento ID 1281002986 - Informação (ARESP nº 1883697 DF)”. (e-doc. 10, p. 2).

Ante o exposto, julgo extinta a reclamação, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único).
Determine-se o arquivamento imediato dos autos, bem como a certificação de trânsito em julgado.
Publique-se.
Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente